Tribunal: STF
Processo: HC 248648
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por não constatar ilegalidade flagrante. O agravante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de fundamentação da decisão de pronúncia quanto ao crime conexo de participação em organização criminosa, alegando tratar-se de nulidades absolutas. Requer a reforma da decisão para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco analise o mérito do habeas corpus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente em razão de supostas nulidades relativas ao reconhecimento fotográfico e à fundamentação da decisão de pronúncia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de impugnação pela defesa no momento processual adequado torna precluso o direito de arguir nulidades processuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte. 



    4. O STF reconhece que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não contamina toda a persecução penal quando há outras provas independentes que fundamentam a decisão de pronúncia. 



    5. A inexistência de demonstração inequívoca de prejuízo decorrente das alegadas nulidades inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6.Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A ausência de impugnação no momento processual oportuno enseja a preclusão do direito de arguir nulidades processuais, salvo demonstração de prejuízo concreto. 



    2. A nulidade do reconhecimento fotográfico não contamina a ação penal quando há outras provas independentes e suficientes para embasar a pronúncia ou condenação. 



    3. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica quando a decisão impugnada está fundamentada e alinhada à jurisprudência da Corte.